Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Prequestionamento. Excesso De Execução. Preclusão. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão e prequestionar a matéria do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da aplicabilidade dos dispositivos legais mencionados pelo embargante; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as matérias relevantes para a solução da controvérsia, inclusive a aplicação dos juros moratórios e a preclusão da discussão sobre o excesso de execução.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que apenas erros materiais aritméticos podem ser corrigidos a qualquer tempo, ao passo que erros decorrentes de critérios legais de cálculo, como os juros moratórios, estão sujeitos à preclusão.
6. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A rejeição dos embargos de declaração é devida quando inexistente omissão no acórdão recorrido, sendo incabível a rediscussão da matéria já decidida. 2. A mera oposição de embargos supre o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 525, § 11, e 85, § 16; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.726.957/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.04.2025.